Tribunal: TJSP
Processo: 2134456-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Interposição contra decisão que determinou a identificação do imóvel usucapiendo. Requisito essencial

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Interposição contra decisão que determinou a identificação do imóvel usucapiendo. Requisito essencial da ação declaratória promovida. Manutenção.
Recurso não provido